Tribunal: TJES
Processo: 5002593-70.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002593-70.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALBERTO NEVES DE CARVALHO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ADEMAR J. BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

O recurso exercido,
agravo interno
, é incabível neste microssistema. Não é previsto na lei que o rege nem, muito menos, no Regimento Interno do Colegiado Recursal, que, obviamente, não poderia ampliar o rol taxativo previsto pela LJE.

Essa, aliás, é uma realidade que se extrai do próprio recurso, o qual foi interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, embora possível, restringe-se às hipóteses de omissão da legislação especial, conforme dispõe o art. 1.046, § 2º, do próprio CPC. Contudo, a ausência de previsão do Agravo Interno não constitui uma omissão, mas uma deliberada opção legislativa pela irrecorribilidade de decisões interlocutórias e monocráticas, em prol da celeridade processual.

Ora, se este microssistema possui regra própria sobre o cabimento de recursos, por óbvio, não há falar em aplicação do CPC.

Não fosse assim, estar-se-ia admitindo o cabimento de todos os recursos da LJE, mais todos os do CPC, de modo que o microssistema teria mais recursos que o próprio macrossistema, o que, obviamente, é inconcebível.

Portanto, admitir o Agravo Interno significaria subverter a lógica do microssistema, que foi concebido pelo legislador constituinte originário (art. 98, I, da CF/1988) para ser orientado pelos critérios da celeridade, simplicidade e informalidade. A ampliação do espectro recursal vai de encontro a esses pilares e representaria uma inconstitucional “ordinarização” do procedimento especial, equiparando-o ao rito comum, em clara ofensa ao desiderato constitucional.

Em outras palavras, seria contrária à Constituição Federal a interpretação que admita o recebimento de recursos não previstos na Lei nº 9.099/1995 ou na Lei nº 12.153/2009, porque resultará na “ordinarização” do microssistema, afastando-o do desiderato constitucional de um processo de rito sumaríssimo (art. 98, I, CF/1988).

Ante o exposto,
deixo de conhecer do recurso
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, com a devida e respeitosa vênia ao judicioso voto proferido pelo eminente Relator, ouso divergir quanto à admissibilidade recursal, por entender plenamente cabível a interposição de Agravo Interno no âmbito deste microssistema.

A controvérsia reside na possibilidade de revisão de decisão monocrática pelo Órgão Colegiado nos Juizados Especiais. Sobre o tema, é imperioso observar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 294 de Repercussão Geral, que condiciona a validade do julgamento singular à existência de mecanismo de controle pelo colegiado:

Tema 294/STF:
“Cabe o julgamento monocrático no âmbito dos Juizados Especiais, desde que possível sua revisão pelo Órgão Colegiado.”

A ratio decidendi do referido precedente vinculante estabelece que a competência do Relator para decidir monocraticamente não é absoluta ou irrecorrível; ao revés, ela pressupõe a recorribilidade interna para a Turma. Esse entendimento foi ratificado pela Corte Suprema no julgamento do ARE 776.034, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que consagrou o cabimento de recurso interno (agravo regimental ou interno) contra decisões singulares nas Turmas Recursais.

Confira-se a ementa do julgado paradigma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. REABERTURA DAS INVESTIGAÇÕES. PRECEDENTES.
1. A reabertura das investigações penais é incabível quando ocorre o arquivamento regular do procedimento investigatório na hipótese de atipicidade da conduta, nos termos da jurisprudência firmada por esta corte. Precedente: HC 100.161 /rj, Rel. Min. Dias toffoli, primeira turma, DJ 16/9/2011. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “direito constitucional e processual penal. Recurso interno. Mandado de segurança que determina o arquivamento de termo circunstanciado. Não cabimento.
1. É cabível o recurso interno contra decisão monocrática do relator nos processos que tramitam nas turmas recursais dos juizados especiais cíveis. Precedentes no STF, com repercussão geral (re 612359 rg / SP. São Paulo repercussão geral no recurso extraordinário relator (a): Min. Ellen gracie julgamento: 13/08/2010)
3. Não cabe mandado de segurança contra sentença que, acolhendo manifestação do ministério público, determina o arquivamento do termo circunstanciado por atipicidade da conduta. Decisão monocrática que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso interno conhecido, mas não provido. ” 3. Agravo regimental desprovido. (STF; ARE 776034; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 12/05/2015; DJE 28/05/2015; Pág. 55)

Não se olvida que os Juizados Especiais são regidos pelos critérios da celeridade, informalidade e economia processual (art. 2º da Lei nº 9.099/95). Todavia, tais princípios não possuem o condão de afastar garantias constitucionais fundamentais. A supressão da via recursal interna violaria frontalmente o princípio da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), impedindo a parte de submeter a decisão singular ao crivo do colegiado, juiz natural da causa em sede recursal.

Ante o exposto, renovando as vênias ao ilustre Relator,
VOTO PELO CONHECIMENTO do Agravo Interno
, reconhecendo sua adequação e cabimento para impugnar decisão monocrática proferida nesta Turma Recursal, em estrita observância ao Tema 294 do STF.

É como voto.

Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

Juiz de Direito